Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707931-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO EXECUTADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE D E S P A C H O Ciente da certidão de ID 29655264, que esclarece não ter a instituição bancária, até o momento, noticiado o cumprimento da ordem de transferência de valores. Intime-se a parte Exequente para informar se o pagamento, objeto do ofício de ID 40972515, já foi efetivado. Após, com ou sem resposta, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator